Tribunal: TJES
Processo: 5017621-21.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017621-21.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BALADA EVENTOS E PRODUCOES LTDA
RECORRIDO: ANDREIA ROCHA e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017621-21.2022.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: BALADA EVENTOS E PRODUCOES LTDA
RECORRIDOS
: ANDREIA ROCHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE OBJETO EM EVENTO MUSICAL REALIZADO EM ESTÁDIO DE FUTEBOL. FORTUITO EXTERNO. FALTA DE ZELO COM PERTENCE PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre furto de celular em show. Afirma a parte autora ter comparecido ao show do artista Gustavo Lima, no Estádio Kleber Andrade, sendo vítima de furto praticado por terceiro. Aduz que na oportunidade comunicou o fato às autoridades presentes, sendo ignorada pela organização do evento, tendo se dirigido após à autoridade policial, oportunidade em que confeccionou o Boletim Unificado. Alega a autora que não obteve êxito ao tentar solucionar o conflito extrajudicialmente. Pede, nestes termos, que seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

(2).
O ato sentencial acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Ao analisar os argumentos recursais, vê-se que a sentença merece ser reformada.
No caso em tela, é preciso ressaltar que não há guarda dos objetos pessoais do consumidor pela promotora do evento. Não se trata de uma casa de eventos, mas sim um espetáculo organizado num estádio de futebol, em que a ora recorrente, promotora do evento, não disponibilizou qualquer guarda volumes ou algo similar aos clientes. A partir disso, resta evidenciado que a situação narrada (furto de celular) não diz respeito ao denominado “
fortuito interno
”, que se liga à organização da empresa e aos riscos desenvolvidos pela fornecedora, mas sim ao que se convencionou chamar de “
fortuito externo
”, pois não guarda relação alguma de causalidade com a atividade desenvolvida pela fornecedora, sendo absolutamente estranha ao produto ou ao serviço fornecido.

(4).
Nessa linha de ideias, compete ao próprio consumidor o zelo e o cuidado com seus pertences, não se verificando a responsabilidade da empresa de entretenimento, ora recorrente, no que diz respeito à ocorrência de furtos de bens que se encontrem em bolsas, bolsos, jaquetas e similares dos próprios consumidores. O fato descrito nos autos, em verdade, amolda-se à regra prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC [
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
]. Portanto, o furto do celular no evento musical caracterizou a culpa exclusiva da parte consumidora, pois faltou a ela o dever de cautela e observância de seu patrimônio para que não viesse a sofrer dano. Sabe-se que o dever de vigilância do fornecedor não engloba os pertences pessoais dos clientes, até porque não teve transferida para si a guarda dos referidos bens. Com isso, é responsabilidade de cada consumidor o zelo para com seus bens durante o curso de evento de tal magnitude, de modo que, diante da ausência de prática de ilícito pela ré, deve a sentença ser reformada para julgar improcedente os pedidos autorais.

(5).
Por último, no que se refere à suposta lesão extrapatrimonial, a sentença também merece reforma, já que pela situação narrada não está presente a figura do dano moral. Consoante asseverado, não houve prática de ato ilícito pela parte ré no episódio narrado, de modo que a ausência de zelo da parte consumidora com seu pertence não pode ser revertida a seu favor. Pelos motivos descritos, não restou configurado o dano extrapatrimonial.

(6).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença para julgar improcedente o pedido autoral relativo ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)